Tribunal: TJMT
Processo: 1001601-12.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001601-12.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Decorrente de Sentença Condenatória, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), JHONNATHAN JOSE FERREIRA - CPF: 038.825.881-01 (PACIENTE), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (IMPETRANTE), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUTIVO DE PENA (
14 ANOS, 9 MESES E 20 (VINTE) DIAS
) – ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INOCORRÊNCIA – ANÁLISE REALIZADA EM 02-02 E 10-02-2021 E DETERMINADA A INCLUSÃO DOS DIAS REMIDOS – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE - CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE REGIME – PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO JUNTO AO JUÍZO SINGULAR –

ORDEM DENEGADA
.

O constrangimento ilegal, alegado pelo impetrante não procede, uma vez que o cálculo de pena foi devidamente atualizado em 02-02-2021, conforme informou a autoridade judiciária, no qual constam 178 dias remidos, com previsão de alcance do requisito objetivo para a progressão para 09-07-2022. E que em 10-02-2021, foi juntada nova declaração de remição por trabalho, tendo o MM. Magistrado determinado a inclusão no cálculo em11-01.2021.

Não há
pedido de substituição da segregação do beneficiário por prisão domiciliar junto ao juízo “a quo”, logo, não é possível o
writ
ser analisado por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus preventivo
em benefício de
Jhonnathan José Ferreira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Relata o impetrante que, o paciente encontra-se cumprindo pena em regime fechado na Cadeia Pública de Barra do Garças/MT., e que preencherá os requisitos objetivos para a progressão de regime em 09-07-2022, data esta que falta incluir as remissões (estudo e artesanato).

Argumenta que a Cadeia Pública, na qual se encontra segregado, apresenta surto da pandemia covid-19 (corona Vírus), estando os detentos à “
mercê da sorte”
, e diante disso, a prisão deve ser revista para que seja concedida a liberdade ou substituída a medida por prisão domiciliar, ainda que com monitoramento eletrônico, e assim, resguardar a vida do paciente.

Sustenta que o beneficiário possui residência própria, trabalho lícito, esposa e uma filha de 3 anos que dele dependem.

Por tais razões, requer, liminarmente inclusive, a concessão da liberdade ao paciente, com ou sem medidas cautelares prevista pelo artigo 319 do CPP, determinado a expedição do competente alvará de soltura, confirmando a decisão no julgamento do mérito. (Id. 78836469).

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora. (Id. 75499066). As informações foram juntadas

(Id. 75929968).

Nesta Instância, à douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“Ementa: Habeas Corpus. Progressão de regime – paciente que assevera o risco de contaminação por Covid -19 no âmbito do estabelecimento prisional – Paciente que não comprovou a sua condição peculiar de saúde que ensejasse a sua suscetibilidade em se contaminar por Covid -19. Estabelecimentos prisionais que estão adotando as medidas de segurança necessária para evitar a disseminação do contágio. Informações prestadas pela indicada autoridade coatora revelando que em comunicação com a equipe de enfermagem do sistema prisional, informaram que a condição de saúde do paciente é estável, raramente solicita alguma assistência médica. Parecer pela denegação da ordem”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em benefício de
Jhonnathan José Ferreira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

No que tange
às questões relacionadas à pandemia, não
se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus
- Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Contudo
, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.

No presente caso, solicitadas as informações, a autoridade judiciária assim noticiou:

“Excelentíssimo Senhor Des. Relator,

O paciente Jhonnathan José Ferreira responde ao executivo de pena de nº. 0005609 - 13.2016.8.11.0004, no qual ostenta 3 (três) guias de execução penal, com pena total de 14 (catorze) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias, assim discriminadas:

1) Ação penal nº. 0006708 -13.2019.8.11.0004: art. 33, caput, da Lei nº. 11343/06. Pena: 6 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão .

2) Ação penal nº. 00 02781 -78.2015.8.11.0004: art. 121, caput, do CP. Pena: 7 anos de reclusão .

3) Ação penal nº. 0001338 -92.2015.8.11.0004: art. 12, caput, da Lei nº. 10.826/03. Pena: 1 ano de detenção .

Quanto ao alegado constrangimento ilegal consistente na “ausência de cômputo das remições”, destaco que à defesa não assiste razão, eis que na mov. 62.1, do executivo de pena acima mencionado é possível verificar que o cálculo de pena foi devidamente atualizado em 02.02.2021, no qual constam 178 dias remidos, com previsão de alcance do requisito objetivo para a progressão para 09/07/2022. Inclusive, em 10.02.2021, foi juntada nos autos nova declaração de remição por trabalho e este magistrado em 11.01.2021 determinou a inclusão no cálculo.

Também não procede a alegação de que os reclusos da unidade prisional de Barra do Garças estariam “à mercê da sorte” ante o surto de pandemia COVID -19, pois assim que foram confirmados os dois primeiros casos de COVID -19 entre os reclusos este magistrado com respaldo do GMF/TJMT decretou a interdição parcial da cadeia pública local pelo prazo de 15 (quinze dias) nos autos de nº. 2000002 -09.2021.811.0004/SEEU a partir do dia 28.1.2021, sendo prorrogada por mais 10 (dez dias) a partir de 12.02.2021, sendo vedada a entrada de novos presos.

Inclusive, em 10.02.2021, o Diretor da Cadeia Pública local encaminhou o Ofício nº. 068/2021/CPBG -MT, a este magistrado com informações pormenorizadas e atualizadas elencando todas as providências adotadas para evitar a disseminação do COVID -19 entre os reclusos naquela referida unidade prisional, conforme transcrição abaixo:

‘Através do presente informamos a Vossa Senhoria que desde o início do surto de COVID -19 neste estabelecimento penal, recebemos da SESP 100 (cem) testes rápidos, medicações referente ao tratamento do COVID -19 e EPI's. Informamos na data de ontem (09/02) uma equipe se deslocou a Capital com previsão de retorno nesta data (10/02), no intuito de buscar mais medicamentos, EPIs, bem como 200 (duzentos) testes SWAB, disponibilizados pela Coordenadoria de Saúde/SAAP. Informamos que a Secretaria Municipal de Saúde, tem nos dado todo apoio, onde o médico do município que atendia somente 3 (três) dias da semana, passou a atender diariamente (segunda a sexta), disponibilizou 130 (cento e trinta) Kit's Covid -19 (que já fora ministrados a todos internos que testaram positivos, bem como apresentaram quadro sintomáticos respiratórios), e 44 (quarenta e quatro) teste (método swab - cotonete), onde foram totalmente utilizados em presos que se enquadravam no tempo para realização do mesmo, onde destes 32 (trinta e dois) testaram positivo e mais 2 (dois) que já tinham resultado positivo através do teste rápido, totalizando assim até a presente data 34 (trinta e quatro) presos positivos. Informamos que desde o início da pandemia desativamos 3 (três) celas, onde esta Ala se encontram isolados somente os presos que testaram positivo para covid -19 ; Informamos que médicos disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde já realizaram 203 (duzentos e três) atendimentos, lembrando que o profissional vem atendendo os casos sintomáticos, bem como acompanhamento dos que já testaram positivo, no intuito de aferir a evolução da doença, bem como foram encaminhados 24 (vinte e quatro) presos a Un i dade de Pronto Atendimento – UPA , para realização de teste swab , radiografias e/ou tomografias, bem como para aplicação de medicação endovenosa ; Informamos que com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar, realizamos a desinfecção da unidade e após a visita da Sra. Leni, Coordenadora da Saúde/SAAP, ocorrida nos dias 4 e 5/02/2021, onde nos fora disponibilizada uma Bomba Vaporizadora Costal, estamos realizando a desinfecção diariamente ; Informamos que em razão da falta de complexos vitam ínicos, tanto na rede municipal, quanto na estadual esta direção autorizou a entrega dos mesmos por parte dos familiares.

Informamos que o Conselho da Comunidade autorizou a compra de antibióticos para os presos que necessitavam em razão do tratamento e não contava na rede municipal e nem estadual ; Informamos que esta direção aumentou a permanência dos presos durante o banho de sol. bem como a disponibilização ininterrupta de água, produtos de higiene e limpeza aos presos . Informamos que a nutricionista da Cadeia, solicitou da Cozinha uma dieta especial aos que testaram positivos, onde a disponibilização desta alimentação se encontra sendo feito através de marmitex, no intuito de não ter contato com as demais talheres, pratos e contato com o próprio alimento fornecido a este estabelecimento penal. Por fim informamos que o isolamento dos presos, sem que novos segregados deem entrada neste estabelecimento penal, tem nos auxiliado na contenção da transmissão do COVID -19, onde com a chegada nesta data dos novos teste swab, por ser um método mais confiável, será realizado em todos os presos que apresentam quadros sintomáticos respiratórios, no intuito de confirmar possíveis novas contaminações entre presos re clusos neste estabelecimento penal.’

Embora tenham sido confirmados 34 (trinta e quatro) casos positivos entre os reeducandos, em sede do Ofício nº. 072/2021/CPBG -MT, de 11.02.2021, a Direção da Cadeia Pública de Barra do Garças informou este juízo que o médico responsável pelos atendimentos no estabelecimento penal liberou os 34 (trinta e quatro) presos que haviam testado positivo para o retorno ao convívio com os demais, sendo que em 11.02.2021 03 (três) presos retornaram ao convívio e os 31 (trinta e um) restantes serão retornados de forma gradativa, com previsão de normalidade a partir de 17/02/2021.

No tocante ao estado de saúde do reeducando, informo que consta nos autos do executivo de pena no ev. 38, laudo médico datado de 28/09/2020, informando que o reeducando é
portador de transtornos mentais e comportamentais (CID: F19) em decorrência do uso de entorpecentes, tendo condições de permanecer recluso e fazer o tratamento na unidade prisi
onal.

Além disso, nesta data (12/02/2021) este magistrado entrou em contato telefônico com o enfermeiro da cadeia, tendo este informado que atualmente o estado de saúde do reeducando não reclama cuidados e que ele raramente solicita atendimento médico.

Informo, outrossim, que não há perante este juízo pedido de prisão domiciliar manejado pela defesa do reeducando nos autos do executivo de pena.

Por fim, ante o teor do Ofício nº. 072/2021/CPBG -MT, de 11.02.2021, nos autos do incidente nº. 2000002 -09.2021.811.0004/SEEU, este magistrado fixou a data de 16.02.2021, às 23h59min como prazo final da interdição parcial da cadeia pública.

Encaminho a V.Exa, cópia do Ofício nº. 068/2021/CPBG -MT e Ofício nº. 072/2021/CPBG - MT .

É o que nos cabia informar”.
(
sic
. Id. 75929969).

Observa-se pelas informações transcritas, a alegação de que o paciente está submetido a constrangimento ilegal em razão da ausência de cômputo das remições, não procede, uma vez que o cálculo de pena foi devidamente atualizado em 02-02-2021, conforme informou a autoridade judiciária, no qual constam 178 dias remidos, com previsão de alcance do requisito objetivo para a progressão para 09-07-2022. E que em 10-02-2021, foi juntada nova declaração de remição por trabalho, tendo o MM. Magistrado determinado a inclusão no cálculo em11-01.2021
.
Logo, não há procedência na alegação apresentada.

Quanto à ocorrência de contágio de detentos na unidade prisional, na qual o reeducando, ora beneficiário, se encontra cumprindo as penas impostas, nota-se que foram tomadas todas as providências possíveis e necessárias à proteção dos demais presos, tendo sido disponibilizado acompanhamento médico diário e tratamento aos detentos que testaram positivo, além do isolamento dos demais presos e da unidade prisional, proibindo a entrada de novos presos.

Quanto ao paciente, não há comprovação de que esteja acometido por alguma doença grave, tampouco que esteja extremamente debilitado, ou, que por algum outro fator, faça parte do grupo de risco
, bem como não foram juntados aos autos qualquer documento que comprova o preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4º ou 5º da Recomendação 62/2020 do CNJ.

Não obstante, o juiz “a quo” informou que o paciente
é portador de transtornos mentais e comportamentais (CID: F19) em decorrência do uso de entorpecentes, porém, tem condições de permanecer recluso e fazer o tratamento na unidade prisional, e que seu estado de saúde não requer cuidados e que ele raramente solicita atendimento médico.

Cumpre salientar que, no que concerne ao pedido de prisão domiciliar, conforme afere-se nas informações transcritas, não há pedido feito junto ao juízo de primeira instância,
não podendo o pedido ser analisado por esta Corte de Justiça, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição, incorrendo em indevida supressão de instância.

Neste sentido, trago julgado desta Corte de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AÇÃO AUTÔNOMA QUE PRESCINDE DE DISCUSSÃO ANTERIOR – INADMISSIBILIDADE – MATÉRIA QUE NÃO DEVE SER APRECIADA POR ESTA CORTE, SOB PENA DE CONFIGURAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
Inadmissível a apreciação neste grau de jurisdição, de tema não submetido à análise pela autoridade tida por coatora em autos de Habeas Corpus, sob pena, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.” (TJMT – HC 1011945-91.2017.8.11.0000 – DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 17/05/2018).

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jhonnathan José Fer
reira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021